Tribunal: STF
Processo: RHC 208341
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 685.252/PB, assim ementado (eDOC 20): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ, EXCESSO DE VELOCIDADE E DESRESPEITO A LEIS DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DE NOVA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 13.546/2017) QUE CRIOU A FIGURA DO HOMICÍDIO CULPOSO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TEMA JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DA TEMÁTICA PARA QUE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEJA ANULADA E O PLEITO DA LEI NOVA SEJA EXAMINADO PELA INSTÂNCIA PRIMEIRA: DESCABIMENTO. PRONÚNCIA JÁ MANTIDA PELA INSTÂNCIA REVISORA E PELA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO ARE 1.277.625/PB PERANTE O STF. INAUGURAÇÃO DA JURISDIÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. EXAME POR ESTA CORTE QUE REVELARIA TAMBÉM USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A novatio legis in mellius, assim como a abolitio criminis, retroage para beneficiar o agente criminoso, aplicando-se de forma imediata aos processos em andamento, sentenciados ou não, e também à execução penal.



    Como decorrência da aplicação imediata de nova lei penal mais benéfica, tem-se que, inexistindo trânsito em julgado da sentença condenatória, a competência para sua aplicação é do juízo de conhecimento (primeiro grau ou o Tribunal, caso seja ação penal originária) ou do tribunal recursal, caso esteja em grau de recurso (Tribunais Estaduais, TRF, Superiores etc.). 



    Havendo o trânsito em julgado, compete ao Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso I, da LEP, art. 13 LICPP e da Súmula 611 do STF: “transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”.



    2. Rejeitado por esta Corte, em sede de agravo em recurso especial, o pedido da parte de aplicação, ao caso concreto, de superveniente lei penal mais benéfica (Lei n. 11.546/2017, que inseriu o § 3º no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, para criar a figura do homicídio culposo praticado por condutor de veículo sob a influência de álcool), a renovação do pedido sob a alegação de que caberia ao Juízo de 1º grau deliberar sobre a aplicação da lei nova à hipótese em exame constitui, de forma reflexa, reiteração de insurgência já apreciada e insuscetível de novo exame no STJ, posto que já esgotada a prestação jurisdicional cabível nesta instância.



    Precedentes: AgRg no RHC 142.393/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021; AgRg no HC 646.388/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021; AgRg no HC n. 531.227/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019.



    3. A superveniência de nova legislação, no curso do processo de conhecimento, criando a figura do homicídio culposo praticado por condutor de veículo sob a influência de álcool, não admite a aplicação imediata da lei mais benéfica àqueles que dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias psicoativas e se envolveram em homicídio no trânsito qualificado, nas instâncias ordinárias, como doloso (dolo eventual), se as circunstâncias do caso concreto revelam outros indícios aptos a amparar um juízo preliminar, exercido em decisão de pronúncia, de que o motorista do veículo assumiu o risco de produzir o resultado morte, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.



    4. Situação em que a sentença de pronúncia se ancorou em amplo acervo probatório consubstanciado em filmagens do local em que o paciente havia consumido bebidas alcóolicas durante pelo menos três horas que antecederam o horário do acidente automobilístico (8:00h) e em laudo pericial do acidente no qual se atestou que o limite da via percorrida pelo paciente era de 40 km/h, mas que o réu nela trafegava em velocidade muito superior, desrespeitando, ainda, regras de trânsito de preferência e avançando em cruzamentos cuja preferência não era sua – indícios esses que, avaliados em conjunto, se revelam, em tese, aptos a sinalizar a caracterização de dolo eventual pelo menos para fins de manutenção da sentença de pronúncia.



    5. Ainda que se considere não se tratar de mera reiteração, tem-se que o STJ já confirmou a legalidade da decisão de pronúncia no julgamento do agravo em recurso especial, não sendo possível, portanto, voltar atrás, em sede de habeas corpus, para reconsiderar sua própria decisão, já acobertada pelo exaurimento temporal e temático nesta instância.



    6. Não se pode descurar, ademais, que contra a decisão proferida no AREsp 1.166.037/PB houve interposição de recurso extraordinário que deu ensejo ao ARE 1.277.625/PB, inaugurando-se, dessa forma, a jurisdição do STF para analisar os temas. Nesse contexto, eventual análise do mérito do presente mandamus, além de afrontar a eficácia preclusiva da coisa julgada certificada pelo STJ, revelaria usurpação da competência do STF, Corte atualmente competente para aferir as questões controvertidas apresentadas pela defesa.



    Precedente: AgRg no HC 627.829/DF, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020.



    7. O processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, portanto, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas. Nessa linha de intelecção, por qualquer viés que se exame a situação trazida nos presentes autos, constata-se a impossibilidade de dar seguimento ao habeas corpus, motivo pelo qual mantenho a decisão que indeferiu liminarmente a petição.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Alega-se, em suma, que: a) o recorrente, denunciado pela suposta prática de dois homicídios dolosos (dolo eventual) ocorridos em acidente automobilístico, um deles na forma tentada, acabou sendo pronunciado pela prática de homicídio doloso simples e lesão corporal grave; b) em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem acolheu parcialmente o pedido da defesa para, mantida a pronúncia pelo crime de homicídio, desclassificar a lesão corporal grave para o tipo previsto no art. 129, caput, do CP; c) a manutenção da pronúncia levou em consideração o consumo de álcool como aspecto decisivo para a conclusão da existência de dolo na conduta do acusado; d) foram interpostos os recursos especial e extraordinário que, inadmitidos, ensejaram a interposição dos respectivos agravos; e) antes do julgamento do AREsp 1.166.037/PB sobreveio a publicação da Lei 13.546/2017, que alterou dispositivos do Código de Trânsito, criando hipótese típica específica de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando supostamente há embriaguez (§ 3º do art. 302); f) a defesa então apresentou petição requerendo a concessão de habeas corpus de ofício com o fim de determinar a desclassificação da acusação de homicídio doloso para a forma culposa, por tratar-se de novatio legis in mellius, com o envio dos autos ao Juízo comum para processamento e julgamento, contudo, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, invocando, quanto à tese desclassificatória, o óbice previsto na Súmula nº 07/STJ; g) a 5ª Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, reforçando a tese de que o pleito esbarraria na Súmula 7/STJ, além de considerar que “que as circunstâncias delineadas no acórdão recorrido justificariam a imputação de dolo eventual”; h) dessa decisão foi interposto recurso extraordinário para o STF (ARE 1.277.625); i) com a superveniência da nova lei passou a existir a hipótese de desclassificação da conduta imputada, razão pela qual o Poder Judiciário deve proceder a uma nova valoração jurídica; j) por essa razão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ contra o acórdão prolatado pelo TJPB em sede de recurso em sentido estrito, no entanto, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração sob o fundamento de que o pleito seria uma reiteração do pedido de desclassificação apresentado nos autos do agravo em recurso especial; k) a pretensão contida no presente recurso ordinário – cassação do acórdão que manteve a pronúncia – difere daquela veiculada no agravo em recurso especial, que visava a desclassificação do delito em razão da superveniência de lei mais benéfica; l) “tendo o Superior Tribunal de Justiça compreendido que a desclassificação do crime de homicídio simples para o de homicídio culposo demandaria o reexame de fatos e provas, a solução que parece ser a mais adequada ao caso dos autos é a determinação de cassação do acórdão confirmatório da pronúncia e da decisão de pronúncia, determinando-se que o juízo de origem prolate nova decisão com base nos fatos e provas colacionados aos autos, analisando, assim, a possibilidade de aplicação da lei nova ao caso do recorrente.”



    À vista do exposto, requer “seja determinada a cassação acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do Recurso em Sentido Estrito (confirmatório da pronúncia), bem como da decisão de pronúncia, com a consequente devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que reavalie o quadro fático dos autos à luz da Lei nº 13.546/2017, e profira nova decisão de pronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.”(eDOC 24).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 43).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as teses defensivas nos seguintes termos (eDOC 21):



    “[…]



    Saliento, por pertinente, que os precedentes desta Corte invocados pelo agravante não dão suporte, data venia, à sua tese de que cabe unicamente ao magistrado de primeiro grau deliberar sobre a aplicabilidade de novatio legis in mellius a seu caso concreto.



    […]



    Ora, como se sabe, a novatio legis in mellius, assim como a abolitio criminis, retroage para beneficiar o agente criminoso, aplicando-se de forma imediata aos processos em andamento, sentenciados ou não, e também à execução penal.



    Como decorrência da aplicação imediata de nova lei penal mais benéfica, tem-se que, inexistindo trânsito em julgado da sentença condenatória, a competência para sua aplicação é do juízo de conhecimento (primeiro grau ou o Tribunal, caso seja ação penal originária) ou do tribunal recursal, caso esteja em grau de recurso (Tribunais Estaduais, TRF, Superiores etc.). Havendo o trânsito em julgado, compete ao Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso I, da LEP, art. 13 LICPP e da Súmula 611 do STF: “transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna”.



    Postas essas premissas, é patente que esta Corte era competente para examinar o pedido de aplicação da novatio legis in mellius ao caso do paciente quando a questão foi suscitada no bojo de agravo em recurso especial.



    Reconhecida a inaplicabilidade ao caso concreto do disposto no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, no julgamento do AREsp 1.166.037/PB, novo pleito que, por via transversa, pretende seja reexaminada a conclusão já adotada por esta Corte constitui mera reiteração de insurgência já apreciada e insuscetível de novo exame, posto que já esgotada a prestação jurisdicional cabível nesta instância.



    Ainda que se considere não se tratar de mera reiteração, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça já confirmou a legalidade da decisão de pronúncia no julgamento do agravo em recurso especial, não sendo possível, portanto, voltar atrás, em sede de habeas corpus, para reconsiderar sua própria decisão, já acobertada pelos aspectos temporal e temático.



    Não se pode descurar, ademais, que contra a decisão proferida no AREsp 1.166.037/PB houve interposição de recurso extraordinário que deu ensejo ao ARE 1.277.625/PB, inaugurando-se, dessa forma, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para analisar os temas. Nesse contexto, eventual análise do mérito do presente mandamus, além de afrontar a eficácia preclusiva da coisa julgada certificada pelo STJ, revelaria usurpação da competência do STF, Corte atualmente competente para aferir as questões controvertidas apresentadas pela defesa. 



    […]



    Com efeito, em que pese o brilho do Parecer apresentado, da lavra do Professor Doutor Adhemar Borges, penso que a sentença de pronúncia questionada não pode mais ser alterada por esta instância especial, que já esgotou sua prestação jurisdicional nesta fase do procedimento do Júri popular.



    Reafirmo, por oportuno, que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, portanto, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas. Em razão do ARE noticiado, talvez a Suprema Corte de Justiça Nacional, se provocada, tenha outro olhar.



    Nessa linha de intelecção, por qualquer viés que se exame a situação trazida nos presentes autos, constata-se a impossibilidade de dar seguimento ao habeas corpus, motivo pelo qual mantenho a decisão que indeferiu liminarmente a petição.”



    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser o Juízo competente para a análise sobre eventual aplicação da novatio legis in mellis, ao considerar que a definição da competência depende do momento em que surge o fato superveniente que, no caso, ocorreu durante a apreciação do agravo em recurso especial. 



    No entanto, ao examinar o AREsp 1.166.037/PB, aquela Corte compreendeu não ser possível, no caso concreto, a aplicação do disposto no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ, tendo em vista que o debate a respeito do elemento subjetivo do tipo veiculado na pronúncia (se houve dolo eventual ou culpa) é de grande complexidade e, por isso, deve ser submetido ao Juiz natural da causa.



    De outra parte, ao contrário do que sustentado pela defesa, no acórdão ora impugnado, o STJ ressaltou que já havia reafirmado, no julgamento do agravo recurso especial, a legalidade da decisão de pronúncia, destacando não ser possível reconsiderar a própria decisão, “já acobertada pelos aspectos temporal e temático”, em sede de habeas corpus, salientando, ainda, o esgotamento da prestação jurisdicional nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri.



    Importa ressaltar que o acórdão prolatado no AREsp 1.166.073/PB foi impugnado por meio do ARE 1.277.625/PB, ao qual neguei provimento em 24.8.2021, pendente o julgamento do agravo regimental.



    Nesse contexto, o recorrente pretende sejam cassadas as decisões de pronúncia emanadas pelo Juízo de origem e pelo TJPB para que, à luz da Lei 13.546/2017, se proceda à análise dos fatos e provas e se examine eventual possibilidade de desclassificação do delito.



    Contudo, conforme dito, o Superior Tribunal de Justiça, invocando a competência para a análise da questão no agravo em recurso especial interposto contra a decisão de pronúncia, entendeu não ser o caso, no momento processual atual, de aplicação do disposto no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. 



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa em constrangimento ilegal ou teratologia, ou mesmo em negativa de prestação jurisdicional.



    Com efeito, no que diz respeito à decisão de pronúncia, o esgotamento da prestação jurisdicional nesta fase do procedimento adveio com a apreciação do agravo recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ no agravo em recurso especial que impugnou o decisum do TJPB.



    Ademais, importa observar que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que “havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise acerca de eventual desclassificação do delito” (HC 155.182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05.08.2019)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente